Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0702261-70.2020.8.07.0018
Apelante(s)
GENT INCORPORAÇÃO LTDA
Apelado(s)
DISTRITO FEDERAL
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. RITO ESPECIAL DE PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONTRA ENTE PÚBLICO. CABÍVEL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se deve classificar o ato jurisdicional apenas pela nomenclatura que lhe é atribuída pelo prolator, mas, essencialmente por seu conteúdo.
2. A regra prevista no §7o, do art. 85, do CPC, não se aplica ao presente caso, até porque tal dispositivo é claro ao afirmar que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”, nesse sentido, por não se tratar de cumprimento de sentença, mas sim, de ação monitória tal regra não seria aplicável, já que, como cediço, a natureza jurídica da ação monitoria, segundo a corrente majoritária, é de procedimento especial de processo de conhecimento, de modo que tal regra não é aplicável.
3. O próprio regramento do rito monitório estatui no art. 701 do CPC, a fixação de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da causa, nos seguintes termos: “Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.”
4. Apelação conhecida e provida.